Tribunal: TJMT
Processo: 1020954-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020954-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), DIRCE SIMIONI BIHL - CPF: 042.044.718-03 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Avaliação De Bens Penhorados. Dilação De Prazo.
Embargos
Rejeitado
s
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por coexecutados em ação de execução, que discutia (i) a validade da avaliação de bens realizada por Oficial de Justiça e (
ii
) o indeferimento de pedido de prorrogação de prazo para manifestação sobre cálculos do credor.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de omissão quanto à exigência de avaliação pericial diante do valor e características dos bens; e (
ii
) eventual contradição ou omissão sobre o indeferimento do prazo adicional para impugnar os cálculos.

III. Razões de decidir

3. A avaliação por Oficial de Justiça é regra do art. 870 do CPC, sendo a perícia exceção que exige demonstração técnica concreta, o que não foi comprovado.

4. O acórdão analisou o pedido de dilação de prazo, destacando que os agravantes foram intimados e optaram por pedir prorrogação sem apresentar justificativa técnica ou impugnação.

5. Não houve omissão ou contradição, pois o voto condutor enfrentou todos os pontos suscitados, ainda que sem transcrição literal dos dispositivos
legais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A falta
de demonstração técnica concreta quanto à complexidade dos bens penhorados não justifica a substituição da avaliação do Oficial de Justiça por perícia, nos termos do parágrafo único do art. 870 do CPC
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 870, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1020954-96
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos de D
eclaração
o
postos p
ela pessoa jurídica
Frigorífico Araputanga S.
A
.
e seus representantes

Dirce Simioni
Bihl
e José Almiro
Bihl
, alegando vícios no acórdão, que negou provimento ao Instrumental
.

Em síntese, a
lega
ra
m
que não houve
manifesta
ção
sobre
a tese
de que os bens penhorados possuem elevado valor econômico e localização estratégica, o que justificaria avaliação mais apurada por perito, nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC
.

Disseram que n
ão
foi
examin
ada
a complexidade dos bens, somada ao montante da execução,
o que imporia
exceção legal que autoriza a nome
ação de avaliador especializado.

Arguiram que não
houve enfrentamento da
alegação de quebra da isonomia proces
sual, ao negar dilação de prazo, tal qual direito concedido ao
credor
, que
obteve diversas prorrogações para apresentação de seus cálculos
.

Sustentaram que n
ão
há
manifest
ação
expressa
das
garantias constitucionais do art. 5º, inciso LV, da CF (contraditório e ampla defesa), invocadas para demonstrar a nulidade da decisão q
ue indeferiu a dilação de prazo.

Com suporte nesses argumentos, pediram o acolhimento dos embargos e, ainda,
requere
ra
m o prequestionamento expresso dos artigos 870 e 1.022, incisos I e II, do CPC, e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, para fins de viabilização de recurso especial e extraordinário.

Contrarrazões no ID 317888879.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso versa sobre
Agravo de Instrumento interposto pelos coobrigados
Frigorífico Araputanga S/A, Dirce Simioni
Bihl
e José Almiro
Bihl

em Ação de Execução proposta pelo
Banco da Amazônia S.
A
.
, na qual se discutiu
a
validade da avaliação de bens penhorados realizada por Oficial de Justiça
, e o
indeferimento do pedido de di
lação de prazo para manifestar
sobre os cálculos apresentados pelo credor, no montante de R$ 5
.
7
00.000,00 (cinco
milhões
e setecentos mil reais)
.

Os agravantes alegaram que a
complexidade e o alto valor dos imóveis exigiam perícia por avaliador especializado, conforme parágrafo único do art. 870 do CPC.

Disseram que h
ouve desequilíbrio processual, pois o credor obteve diversas prorrogações de prazo, enquanto os agravantes tiveram o seu pedido indeferido,
o que configura disparidade de armas em ofensa a
o contraditório e a ampla defesa.

O
colegiado
negou provimento ao Agravo de Instrumento por unanimidade
, cujo voto condutor deixou claro que, à luz do artigo a
rt. 870 do CPC, a avaliação por Oficial de Justiça é regra legal e que a exceção (nomeação de perito) se aplica
apensa
quando houver demonstração concreta de necessidade técnica especializada
,
o que não ocorreu
no caso
.

Reconheceu que os agravantes não demonstraram, de forma objetiva, nenhuma peculiaridade técnica dos bens penhorados que justificasse avaliação especializada.

Sobre a dilação de prazo,
foi
destac
ad
o que os agravantes haviam sido intimados e tiveram prazo suficiente para se manifestar
em
, mas preferiram pedir prorrogação, sem apresentar impugnação técnica ou justificativa plausível.

No mais, foi analisada e r
echaç
ada
a tese de desequilíbrio processual, por não haver prova de que o credor tenha sido favorecido
de forma
indevida.

Inconformados com o resultado, os devedores embargaram.

Ao contrário do alegado, o voto condutor
enfrentou o argumento de que os imóveis teriam “alto valor” e “localização estratégica”, e concluiu que tais características genéricas não são suficientes para justificar a exceção prevista no parágrafo único do art. 870 do CPC.

Destacou-se que os embargantes não demonstraram nenhuma peculiaridade técnica dos bens penhorados
que exigisse conhecimento especializado além do ordinário domínio do Oficial de Justiça.

Portanto, houve enfrentamento do ponto, ainda que não nos exatos termos desejados pelos embargantes.

A jurisprudência citada e a menção clara à
falt
a de elementos técnicos confirmam a inexistência de omissão.
Aliás, transcrevo t
recho relevante do julgado:

“Os Agravantes não demonstraram, de forma concreta e objetiva, qualquer peculiaridade técnica do imóvel que exigisse expertise fora do escopo ordinário do Oficial de Justiça
.”

De igual maneira,
não
há
omissão ou contradição.

O
voto condutor
detalhou a cronologia processual,
e
apont
ou
que os embargantes tiveram oportunidade para se manifestar sobre os cálculos apresentados em maio de 2024, mas optaram por requerer dilação de prazo, vindo a se manifestar novamente apenas em fevereiro de 2025, sem apresentar impugnação técnica ou justificativa plausível.

O
voto condutor,
ainda
,
esclareceu que a alegação de que o exequente obteve prorrogações não caracteriza quebra de isonomia, pois não ficou comprovado tratamento desigual com prejuízo processual relevante.

A seguir, reescrevo o seguinte t
recho relevante do julgado:

“A alegação de que o exequente teria obtido prorrogações de prazo não altera o cenário, pois não há prova de que tais prorrogações tenham sido deferidas judicialmente em prejuízo da parte adversa.”

Não há, portanto, contradição entre os fundamentos do recurso e a conclusão do julgado. O ponto foi enfrentado
com absoluta clareza
.

No tocante à manifestação expressa de dispositivos legais, e
mbora o
voto condutor
não tenha citado
, de maneira
expressa
,
o art. 5º, LV, da Constituição ou o parágrafo único do art. 870 do CPC, os fundamentos materiais de tais dispositivos foram enfrentados.

O
acórdão
abordou o contraditório, a ampla defesa e a exceção à regra do art. 870 do CPC de forma suficiente e clara
. Aliás, c
onforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, não há omissão quando o fundamento é analisado de forma implícita ou substancial, ainda que não se transcreva o dispositivo.

Ressalta
-se que o mero objetivo de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos de
declaração quando não há efetiva omissão, contradição ou obscuridade.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025